Tribunal: TJPA
Processo: 0801031-57.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801031-57.2021.8.14.0022

APELANTE: LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E CONFISSÃO DO RÉU COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CABIMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o recorrente à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve (artigo 129, caput, do Código Penal). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional do processo com base no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer se, diante da desclassificação da imputação para o delito do artigo 129, caput, do Código Penal, é cabível a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e da Súmula 337 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença, bem como entre esta e o julgamento do recurso, não transcorreu o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

4.

A absolvição é indevida, uma vez que a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas pelo laudo pericial, pelo depoimento da vítima e pela confissão do réu, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de dúvida razoável sobre os fatos.

5.

O artigo 89 da Lei nº 9.099/95 prevê a suspensão condicional do processo para delitos com pena mínima igual ou inferior a um ano, desde que o acusado preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que ocorre no caso em análise.

6.

A desclassificação do crime para lesão corporal leve gera o dever de oportunizar ao Ministério Público a formulação da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 337 do STJ.

7.

A ausência de intimação do órgão ministerial para manifestação sobre a proposta de
sursis processual
viola direito subjetivo do acusado e impõe a anulação parcial da sentença, para que seja observado o procedimento previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão condicional do processo é direito subjetivo do acusado quando presentes os requisitos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

2.

Havendo desclassificação do delito para tipo penal que comporte
sursis processual
, deve o Ministério Público ser intimado para manifestar-se sobre a proposta, ainda que tal desclassificação ocorra apenas na sentença.

3.

A não observância dessa providência implica nulidade parcial da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110; 117, I e IV; 129, caput; CPP, art. 386, VII; Lei nº 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 337; STJ, AgRg no REsp 1.877.863/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.08.2020, DJe 09.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação para que o Ministério Público seja intimado a manifestar-se sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95
, mantendo-se inalterada a condenação nos demais termos.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE

LUIZ LISBOA

SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Luciano Pereira de Oliveira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou como incurso no art. 129, caput, do Código Penal (lesão corporal leve), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sem direito à substituição da pena privativa de liberdade ou à suspensão condicional do processo.

Segundo a denúncia, no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 15h, no município de Igarapé-Miri/PA, o denunciado Luciano Pereira de Oliveira desferiu golpes de terçado contra Marivaldo Pantoja dos Santos, atingindo-lhe a mão, antebraço, tórax e pé, causando-lhe lesões corporais. A vítima, que trabalhava no lixão municipal, interveio para defender sua irmã, Francidalva Pantoja dos Santos, a qual era ofendida verbalmente pelo acusado. Ao tentar cessar a agressão, foi atingida por golpes de arma branca, sendo também lesionada.

A denúncia foi recebida em 19/12/2022, e após regular instrução processual, sobreveio sentença em 23/06/2024, que desclassificou a imputação inicial de lesão corporal grave (art. 129, §1º, II, do CP) para lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), reconhecendo a confissão espontânea do acusado e fixando a pena no mínimo legal.

Em suas razões recursais (ID 27550334), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, destacando contradições entre a denúncia e o depoimento judicial da vítima, que afirmou não ter ficado impossibilitada de trabalhar e não ter sofrido consequências graves. Invoca o princípio do in dubio pro reo, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da possibilidade de suspensão condicional do processo, à luz do art. 89 da Lei n.º 9.099/95 e da Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27550337), pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que a materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em juízo e pelo exame de corpo de delito. Afirma que não há dúvida razoável a justificar a absolvição e que a aplicação do sursis processual é incabível na fase recursal, por inexistirem elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais do art. 89 da Lei 9.099/95.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente anulada, com vistas a oportunizar ao Ministério Público a análise sobre a suspensão condicional do processo, mantendo-se inalterados os demais termos da condenação.

É o relatório, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA ANÁLISE PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar no mérito recursal, impõe-se examinar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, conforme determinam os artigos 107, inciso IV, 109 e 110 do Código Penal.

O Recorrente foi condenado à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal. Considerando que o tipo penal do artigo 129, caput, do Código Penal prevê pena de detenção de três meses a um ano, o prazo prescricional aplicável, à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, é de três anos.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2022, representando o primeiro marco interruptivo da prescrição, conforme previsto no artigo 117, inciso I, do Código Penal. A sentença condenatória foi prolatada em 21 de junho de 2024, constituindo o segundo marco interruptivo, nos termos do artigo 117, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Entre o recebimento da denúncia em dezembro de 2022 e a prolação da sentença em junho de 2024, transcorreu aproximadamente um ano e seis meses, não se consumando, portanto, o prazo prescricional de três anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Da mesma forma, entre a sentença condenatória em 21 de junho de 2024 e a presente data, em outubro de 2025, transcorreram cerca de um ano e quatro meses, período igualmente insuficiente para configurar a prescrição da pretensão punitiva.

Constata-se, portanto, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, motivo pelo qual se passa à análise do mérito recursal.

II – DO MÉRITO

DA TESE ABSOLUTÓRIA

A defesa postula a absolvição do Recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória para sustentar a condenação, bem como invocando o princípio do in dubio pro reo.

Não obstante os esforços defensivos, a pretensão absolutória não merece prosperar.

O conjunto probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. A vítima Marivaldo Pantoja Santos prestou depoimento em juízo, confirmando que o Recorrente o agrediu utilizando um facão, atingindo-lhe a mão e as costas. Embora tenha mencionado que não ficou impossibilitado de trabalhar e que retornou às suas atividades no dia seguinte, tal circunstância não elide a tipicidade da conduta, mas tão somente confirma a correta desclassificação operada pelo juízo sentenciante para o tipo penal do artigo 129, caput, do Código Penal.

O laudo pericial de exame de corpo de delito atesta a existência de lesões corporais na vítima, produzidas por instrumento contundente, corroborando o relato testemunhal. Ademais, o próprio Recorrente, em interrogatório judicial, confessou a prática da conduta delitiva, contribuindo decisivamente para a formação da convicção condenatória.

A alegação defensiva de que o depoimento da vítima seria contraditório não se sustenta. O fato de a vítima ter declarado que não houve consequências graves ou incapacidade laborativa não invalida a ocorrência do crime de lesão corporal de natureza leve, cujo tipo penal exige tão somente a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, o que restou sobejamente demonstrado nos autos.

O princípio do in dubio pro reo, invocado pela defesa, somente tem incidência quando há dúvida razoável e insuperável sobre os fatos. No presente caso, inexiste tal dúvida, pois a autoria e materialidade delitivas foram comprovadas por prova testemunhal, pericial e pela própria confissão do Recorrente.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o acervo probatório dos autos é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a concessão da suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e na Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

A pretensão defensiva, neste ponto, merece acolhimento.

O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, imputou ao Recorrente a prática do crime de lesão corporal de natureza grave, tipificado no artigo 129, parágrafo 1º, inciso II, do Código Penal, cuja pena mínima cominada é de um ano de reclusão. Diante da pena mínima superior a um ano, o Ministério Público não ofereceu proposta de suspensão condicional do processo.

Entretanto, o juízo sentenciante, ao prolatar a sentença condenatória, desclassificou a conduta para o delito de lesão corporal de natureza leve, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, cuja pena mínima cominada é de três meses de detenção. Com tal desclassificação, surgiram os pressupostos legais para a incidência do instituto da suspensão condicional do processo, previsto no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

O artigo 89 da Lei nº 9.099/95 estabelece que, nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime.

No presente caso, verifica-se que o Recorrente foi condenado à pena de três meses de detenção, não havendo nos autos qualquer informação de que esteja sendo processado por outro crime ou de que possua condenação criminal transitada em julgado, razão pela qual estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo desclassificação do delito para tipo penal que admita a suspensão condicional do processo, deve o órgão ministerial ser intimado para oferecer a proposta, ainda que tal desclassificação ocorra apenas por ocasião da sentença, conforme preconiza a Súmula 337 daquela Corte. Nestes termos, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ABSOLVIÇÃO QUANTO A FORMA CONSUMADA. CONDENAÇÃO APENAS NA FORMA TENTADA . SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SEGUNDA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF . INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I - A parte recorrente não atuou de forma a viabilizar o conhecimento do recurso especial, acarretando a incidência dos óbices contidos nas das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal . II - Conforme a dicção da Súmula 337/STJ, "é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva". Diante disso, deve ser aberto prazo para o Ministério Público, a fim de que verifique a possibilidade de oferecimento dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995, não cabendo ao julgador tal análise, uma vez que trata de prerrogativa do órgão ministerial . Possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.Agravo regimental desprovido, mas concedido habeas corpus de ofício para, mantida a absolvição quanto ao delito do art. 171, § 3º, do CP, determinar sejam os autos remetidos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo.

(STJ - AgRg no REsp: 1877863 SC 2020/0132392-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

A sentença condenatória, ao desclassificar a imputação sem determinar que o Ministério Público fosse intimado para manifestar-se sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, violou direito subjetivo do Recorrente, consubstanciado no artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Destaque-se que a suspensão condicional do processo constitui direito público subjetivo do acusado quando presentes os requisitos legais, não se tratando de mera faculdade do Ministério Público. Embora a proposta seja de iniciativa do Parquet, o juízo deve garantir que a parte acusatória seja intimada para manifestar-se sobre a viabilidade do benefício, assegurando ao acusado o exercício desse direito.

Ressalte-se que o processo já se encontra em fase avançada, tendo sido prolatada sentença condenatória e interposto recurso de apelação. Não obstante, a nulidade verificada impõe a anulação parcial da sentença, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para que o Ministério Público seja intimado a manifestar-se sobre a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95.

Tal entendimento não ofende a celeridade processual ou a racionalidade do rito ordinário, mas antes assegura o cumprimento das garantias fundamentais do acusado, especialmente o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, consagrados na Constituição Federal.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, para anular parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público seja intimado a manifestar-se sobre a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterada a condenação nos demais termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 10/11/2025